Tribunal: TJDFT
Processo: 0726939-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. VEÍCULO APREENDIDO. DESPESAS COM ESTADA DO AUTOMÓVEL NO PÁTIO DA PARTE AGRAVADA. CONTROVÉRSIA QUANTO AO PERÍODO DEVIDO. ART. 328, § 5o, DO CTB. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela autora contra decisão que, nos autos de ação de conhecimento, indeferiu a tutela provisória vindicada na petição inicial, consubstanciada na pretensão de que “seja (1) mantida a restrição RENAJUD quanto a venda ou alienação do veículo nos autos do processo no 0715689-21, a fim de que o bem não vá a leilão; (2) que seja ‘deferido o pagamento das cobranças das diárias e remoção do veículo, a partir da data do conhecimento da apreensão do veículo informada pela requerida, que se deu em 10/04/2024, nos autos do no 0715689-21.2021.8.07.0007, totalizando 55 (cinquenta e cinco dias) no valor de R$ 150,00 (Cento e cinquenta reais) dia, e R$ 460,00 (quatrocentos e sessenta reais) referente a taxa de remoção do veículo, perfazendo o valor total de R$ R$ 8.250,00 (oito mil duzentos e cinquenta reais), mediante deposito judicial’; (3) seja deferido prazo de 10 dias após comprovação do depósito judicial para retirada do veículo do pátio da ré; (4) seja oficiado o DETRAN para que promova a liberação o CRLV do veículo objeto dos autos” (ID origem 199155654).
2. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. E, da análise detida dos autos, observa-se que o Juízo de origem observou tal regramento ao indeferir a tutela provisória pleiteada na peça vestibular.
3. A análise quanto à suposta data de ciência da pessoa jurídica autora quanto à apreensão do veículo objeto de discussão nos autos, sobretudo para efeito de recolhimento de despesas administrativas relativas à guarda do bem, à luz do art. 328 do CTB, é matéria que demanda aprofundada instrução probatória, a ser realizada no curso do procedimento de origem e sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Para além disso, o custeio das despesas com a estada do veículo de titularidade da agravante no depósito da recorrida encontra respaldo no art. 328, § 5o, do CTB, o que afasta, neste instante, a probabilidade do direito da parte autora/agravante.
4. Não se observa, neste instante, perigo de dano grave ou de difícil reparação, tampouco risco ao resultado útil do processo, tendo em vista que a autora/agravante não demonstrou a impossibilidade econômico-financeira de quitar as despesas administrativas incidentes sobre o reportado bem, especialmente aquelas relativas à guarda do veículo no pátio da agravada.
5. Recurso conhecido e desprovido.